Tribunal: TCU
Processo: 006.976/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2400/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.976/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alessandro Barbosa Lopes (CPF XXX.128.480-XX) ; Joana Paula Coradi (CPF XXX.066.729-XX) ; Julia Teitelroit de Souza Martins (CPF XXX.093.481-XX) ; Marilia Amaral (CPF XXX.201.491-XX) ; Marina Leao de Aquino Barreto (CPF XXX.555.455-XX) ; Matheus Yasunaka (CPF XXX.226.061-XX) ; Monalisa Carneiro Macedo (CPF XXX.823.065-XX) ; Olavo Catunda Neto (CPF XXX.054.301-XX) ; Rafael Nascimento de Azevedo (CPF XXX.357.467-XX) ; Thamires Helena Oliveira Neves (CPF XXX.970.908-XX) . 1.3. Unidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.